Tribunal: TJMT
Processo: 1024326-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024326-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (AGRAVANTE), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (AGRAVADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. CONDUTA EVASIVA DO DEVEDOR. FIXAÇÃO EM 10%. RAZOABILIDADE. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI EPP contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 1010548-63.2020.8.11.0041, que deferiu a penhora de 10% do faturamento mensal da empresa até a satisfação integral do crédito em favor de BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora sobre o faturamento da empresa Agravante poderia ser decretada sem o exaurimento de todas as diligências para localização de outros bens; (ii) estabelecer se o percentual de 10% sobre a receita mensal mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre faturamento, prevista no art. 835, X, e regulamentada pelo art. 866 do CPC, é medida de caráter excepcional e subsidiário, aplicável quando inexistem bens penhoráveis ou quando estes são de difícil alienação ou insuficientes para satisfação do crédito.

A execução tramita há cinco anos sem êxito, com tentativas de bloqueio via SISBAJUD frustradas e com a própria Agravante declarando, em outro processo, a inexistência de bens a serem indicados à penhora, o que justifica a adoção da medida excepcional.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser invocado de forma absoluta para obstar a efetividade da execução (art. 797 do CPC), sobretudo diante de indícios de conduta evasiva da devedora.

O percentual fixado em 10% atende ao art. 866, § 1o, do CPC, pois viabiliza a satisfação do crédito sem inviabilizar a atividade empresarial, não havendo comprovação concreta de prejuízo desproporcional ao fluxo de caixa da Agravante.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a penhora sobre faturamento em percentual razoável quando não localizados outros bens, privilegiando os princípios da efetividade da execução e da preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora sobre o faturamento da empresa é cabível quando inexistem outros bens penhoráveis ou quando estes se mostram insuficientes, de difícil localização ou alienação.

A ausência de indicação de bens pelo próprio devedor justifica a flexibilização da ordem de preferência do art. 835 do CPC.

O percentual de 10% sobre o faturamento mensal é razoável e proporcional quando não comprovada a inviabilidade da atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI EPP em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1010548-63.2020.8.11.0041, que lhe move BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI.

A decisão agravada (ID 195529180, autos de origem) deferiu o pedido do Exequente, ora Agravado, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da empresa Executada, ora Agravante, até a satisfação integral do crédito.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na excepcionalidade da medida, prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil, e nos indícios de que a Executada estaria tentando frustrar a execução, notadamente pela constante troca de instituições financeiras e pelo longo tempo de tramitação do feito, que já perdura por cinco anos sem sucesso na satisfação do débito.

Em suas razões recursais (ID 301421876), a Agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da constrição.

Argumenta que a penhora sobre o faturamento é medida de caráter subsidiário e excepcional, que somente poderia ser adotada após o esgotamento de todas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis que observassem a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Afirma que as tentativas de execução se limitaram à busca de ativos financeiros via SISBAJUD, sem que fossem realizadas pesquisas por veículos, imóveis ou quotas sociais.

Alega, ainda, que a penhora no percentual fixado compromete seu capital de giro e a continuidade de suas atividades empresariais, gerando um risco de dano grave e de difícil reparação.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 302413359).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 308412867), rechaçando os argumentos da Agravante.

Sustentou a legalidade da medida, aduzindo que a própria Agravante já teria informado em outro processo a inexistência de outros bens passíveis de penhora, o que tornaria o presente recurso meramente protelatório.

Apontou, ademais, a existência de fortes indícios de ocultação de patrimônio, como a retirada de vultosos valores de contas bancárias às vésperas de ordens de bloqueio e a recusa em apresentar documentos contábeis em outro feito.

Defendeu que, diante do comportamento evasivo da devedora e da ineficácia das medidas executivas por mais de cinco anos, a penhora sobre o faturamento se revela como o único meio eficaz para a satisfação do crédito, sendo o percentual de 10% (dez por cento) plenamente razoável e compatível com a jurisprudência desta Corte.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a razoabilidade da decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da empresa Agravante.

A Agravante alicerça sua pretensão na tese de que a medida constritiva seria ilegal por não observar o caráter subsidiário e excepcional da penhora de faturamento, bem como a ordem de preferência de bens estabelecida em lei.

De fato, a penhora sobre o faturamento de empresa devedora, prevista no artigo 835, inciso X, e regulamentada pelo artigo 866, ambos do Código de Processo Civil, ostenta natureza excepcional.

Tal excepcionalidade decorre do princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 170 da Constituição Federal, que visa proteger a atividade econômica, a geração de empregos e a circulação de riquezas.

A constrição direta sobre a receita da empresa pode, se não aplicada com a devida cautela, comprometer seu fluxo de caixa e, em última análise, inviabilizar sua própria existência.

O artigo 866 do CPC estabelece, de forma clara, os pressupostos para a decretação da medida: "
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
".

A interpretação literal e sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que a medida é subsidiária. Contudo, a exigência de esgotamento dos meios executivos menos gravosos não pode ser interpretada de forma absoluta ou como um obstáculo intransponível à satisfação do crédito, especialmente quando as circunstâncias do caso concreto revelam a ineficácia das diligências ordinárias e a conduta evasiva do devedor.

No caso dos autos, a execução tramita há cinco anos sem que o credor tenha obtido êxito em satisfazer seu direito, reconhecido por título judicial.

As tentativas de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD restaram infrutíferas. A Agravante alega que outras diligências, como a busca por veículos e imóveis, não foram realizadas.

Ocorre que, conforme bem apontado pelo Agravado em suas contrarrazões, a própria Agravante, em outro processo (no 1026202-56.2021.8.11.0041), declarou expressamente não possuir bens a serem indicados para penhora (ID 187614022 daqueles autos, juntado ao presente recurso).

Tal fato, documentalmente comprovado, esvazia por completo o principal argumento recursal. Se a própria devedora afirma a inexistência de outros bens, a insistência em diligências formais para a busca de patrimônio que ela mesma declara não possuir se converteria em um ato inútil e meramente protelatório, atentando contra os princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição.

Nesse diapasão, a ponderação entre o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, CPC) e o da máxima efetividade da execução (art. 797, CPC) é medida que se impõe.

A execução se realiza no interesse do credor, e o princípio da menor onerosidade não pode servir como escudo para o devedor se esquivar de suas obrigações indefinidamente.

A conduta processual da Agravante, marcada por indícios de ocultação de patrimônio e pela declaração de inexistência de bens, justifica a flexibilização da ordem de preferência do artigo 835 do CPC e autoriza a adoção da medida excepcional prevista no artigo 866.

Quanto ao percentual fixado em 10% (dez por cento), não vislumbro qualquer desproporcionalidade.

O artigo 866, § 1o, do CPC, determina que o juiz fixe um percentual que, ao mesmo tempo, propicie a satisfação do crédito em tempo razoável e não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação.

Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis, admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa.

Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022929-27.2023.8 .11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL –PESQUISA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS QUE RESTOU INFRUTÍFERA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – PRECEDENTES DO STJ – PORCENTAGEM QUE DEVE SER FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESTIPULAÇÃO DA PENHORA EM 10% DO FATURAMENTO DA EMPRESA – RECURSO PROVIDO. “Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 2019086 SP 2021/0367344-2).

Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem a executada indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa ante a presença dos requisitos autorizadores da medida.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10070391420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 789 e 866, AMBOS DO CPC/15 – LIMITE DO PERCENTUAL DA PENHORA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa dentro de um percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa pertencentes aos sócios executados. Inteligência do artigo 789 do CPC/15.

No caso, a penhora de faturamento da empresa deve ser limitada em 20% (vinte por cento) da receita bruta da empresa, a qual não causará onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo também ao credor a satisfação do seu crédito.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10068036220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

A Agravante limitou-se a alegar genericamente que a constrição comprometeria suas operações, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta, como balancetes, demonstrativos de resultado ou planos de fluxo de caixa, que corroborassem sua tese. Por outro lado, o Agravado trouxe elementos que sugerem uma situação financeira saudável da empresa, o que torna o percentual de 10% (dez por cento) perfeitamente razoável e equilibrado.

Em suma, a decisão agravada não merece reforma. A medida constritiva, embora excepcional, foi devidamente justificada pela ausência de outros bens penhoráveis – fato inclusive admitido pela própria Agravante em outro feito –, pelo longo transcurso do tempo sem satisfação do crédito e pelos fortes indícios de conduta evasiva.

O percentual fixado, por sua vez, mostra-se razoável e não teve sua inviabilidade concretamente demonstrada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025